Tribunal: TJBA
Processo: 0526300-31.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0526300-31.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: D B S RETIFICA LTDA - ME e outros

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ CRUZ SILVA, FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR

APELADO: LIBERTY SEGUROS S/A e outros

Advogado(s)
:
FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR, ANDRE LUIZ CRUZ SILVA

ACORDÃO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PRINCIPAL PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de ação indenizatória proposta por microempresa em face de seguradora, em razão de protestos indevidos de títulos referentes a débitos de IPVA de veículo sinistrado e entregue à seguradora para baixa em 2009. A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido para condenar a seguradora ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais. A seguradora apelou buscando a improcedência ou redução do valor, e a microempresa interpôs apelação adesiva pleiteando a majoração dos danos morais e a imposição de obrigação de fazer.

II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a seguradora é responsável pelos protestos indevidos e débitos fiscais decorrentes da ausência de baixa do veículo sinistrado; (ii) saber se o protesto indevido configura dano moral à pessoa jurídica; (iii) verificar a adequação do
quantum
indenizatório fixado e os pedidos de sua alteração; e (iv) analisar o pedido de imposição de obrigação de fazer à seguradora.

III. Razões de decidir 3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, o que legitima a inversão do ônus da prova, conforme decidido anteriormente e não impugnado. 4. A seguradora tinha a obrigação legal de promover a baixa do registro do veículo sinistrado com perda total, em conformidade com o artigo 126 do Código de Trânsito Brasileiro, cuja omissão gerou os protestos indevidos e débitos fiscais. 5. O protesto indevido de títulos em nome da pessoa jurídica causa dano moral, pois atinge sua honra objetiva, reputação e credibilidade no mercado, sendo presumível o prejuízo à sua atividade comercial. 6. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), montante que se mostra justo e adequado para compensar o abalo sofrido pela parte autora e desestimular a reiteração da conduta ilícita, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 7. A correção monetária deve incidir pelo IPCA a partir do arbitramento e os juros de mora de 1% ao mês desde a citação até 29 de agosto de 2024, e, a partir de 30 de agosto de 2024, pela taxa Selic, que engloba ambos os consectários, conforme o art. 406, §1º, do Código Civil (redação introduzida pela Lei nº 14.905/24). 8. O pedido de obrigação de fazer para quitação de IPVA e baixa de protestos, formulado em apelação adesiva, encontra-se prejudicado pela declaração de perda superveniente do objeto da tutela específica e pela compensação integral dos danos sofridos por meio da indenização.

IV. Dispositivo e tese Apelação da YELUM SEGUROS S/A parcialmente provida para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00. Apelação adesiva da DBS RETIFICA LTDA - ME desprovida. Tese de julgamento: "1. A seguradora que recebe o veículo sinistrado com perda total tem o dever de promover a baixa do registro junto aos órgãos de trânsito, sendo responsável pelos danos morais decorrentes de protestos indevidos e débitos fiscais posteriores à transferência do salvado. 2. O dano moral à pessoa jurídica, decorrente de protesto indevido, configura-se pela violação de sua honra objetiva, reputação e credibilidade no mercado. 3. O quantum indenizatório deve ser fixado em patamar que, observando a razoabilidade e proporcionalidade, compense o abalo sofrido e cumpra função pedagógica, sem implicar enriquecimento ilícito."

Dispositivos relevantes citados: Art. 126 do CTB; Art. 6º, VIII e Art. 14 do CDC; Art. 186 e Art. 927 do CC/02; Art. 85, §§ 2º e 11, e Art. 98, §3º do CPC; Art. 406, §1º do CC (com redação da Lei nº 14.905/24). Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 227.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
0526300-31.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante
YELUM SEGUROS S/A
e como apelado
D B S RETIFICA LTDA - ME

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE APELAÇÃO DA YELUM SEGUROS S/A PARA REDUZIR O VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PARA R$ 10.000,00 E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVA DA DBS RETIFICA LTDA - ME
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Relatora Substituta